Tribunal: TJBA
Processo: 8023457-41.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023457-41.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAMARAJU - BAHIA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PROVAS DE INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO AFASTA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PREVENTIVA QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS CARACTERIZADORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. Não há ilegalidade na prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, a necessidade da segregação cautelar e a inadequação de sua substituição por medidas cautelares diversas, notadamente considerando a prática de tráfico de drogas. Ademais, a presença de condições subjetivas favoráveis ao Paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos que justificam sua manutenção. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023457-41.2022.8.05.0000 , da Comarca de Itamaraju-BA, tendo como Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como Paciente MARCELO DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e DENEGAR a ordem, nos termos do voto condutor.